Tribunal: TCU
Processo: 001.345/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Atos de aposentadoria de Mercedes Ramos dos Santos, Milton Jacobs, Clayton de Oliveira, Maria de Fátima Monteiro de Oliveira e João Batista da Silva, integrantes do quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam da apreciação dos atos de aposentadoria de Mercedes Ramos dos Santos, Milton Jacobs, Clayton de Oliveira, Maria de Fátima Monteiro de Oliveira e João Batista da Silva, integrantes do quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, e considerando as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Mercedes Ramos dos Santos, Milton Jacobs, Clayton de Oliveira e Maria de Fátima Monteiro de Oliveira e lhes conceder o registro; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de João Batista da Silva e lhe negar o registro; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que adote as seguintes providências: 9.3.1. emita novo ato de aposentadoria em substituição ao ato de João Batista da Silva, livre da irregularidade apontada, e o submeta à apreciação deste Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação; 9.3.2. faça cessar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, todo e qualquer pagamento relacionado ao ato impugnado de João Batista da Silva, sob pena de responsabilização pelo ressarcimento das quantias pagas após esse prazo; 9.3.3. notifique o interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca desta deliberação, alertando-o de que a interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não suspenderá a obrigação de devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. dispense a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência deste acórdão, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, o comprovante da data em que o interessado tiver tomado conhecimento deste acórdão, conforme disposto no art. 21, I, da IN-TCU 78/2018.